Tribunal: STF
Processo: ARE 1452981
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. CONTRATO FIRMADO PELA IMPETRANTE COM A BRASKEM. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE LOCAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE ISS. 



    CABE REGISTRAR QUE, NA HIPÓTESE DE ENTENDER PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA, DEVERIA TER SIDO EXTINTO O FEITO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E NÃO DENEGADA A SEGURANÇA, COMO O FOI, VISTO QUE A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA DIZ RESPEITO AO MÉRITO. 



    CASO EM QUE O FEITO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO, SENDO DESNECESSÁRIO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, COM BASE NO ART. 1013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    A CONTROVÉRSIA CINGE-SE À INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE AS OPERAÇÕES DENOMINADAS PELA IMPETRANTE COMO "ESTOQUE" E "VIRADA MENSAL DE ESTOQUE". OU SEJA, A TRIBUTAÇÃO DE ISS DAS RECEITAS PROVENIENTES DO CONTRATO FIRMADO PELA IMPETRANTE COM A BRASKEM S/A. 



    HIPÓTESE EM QUE, MUITO EMBORA A APELANTE AFIRME SER CASO DE CESSÃO DE ESPAÇO - LOCAÇÃO -, A OPERAÇÃO OBJETO DO LITÍGIO SE ENQUADRA NO ITEM 11.4 DO ART. 88 DA LEI MUNICIPAL 1722/2022 (ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE). 



    SEGURANÇA DENEGADA. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA."



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 156, III da Constituição Federal.



    Em suas razões, a parte recorrente esclarece que a presente controvérsia cinge-se à incidência do ISS em operações realizadas pela recorrente junto à Braskem S/A, decorrente de contrato misto que tem por objeto a cessão de espaço físico puro e simples denominado “estoque” e “virada de estoque”.



    Assevera que, na oportunidade do julgamento da ADI nº 3.142, firmou-se orientação no sentido de que, na hipótese de relações contratuais complexas, a obrigação de dar somente estará presente para efeito de tributação pelo ISS se “claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira”.



    Afirma que todos os contratos firmados até o presente momento com a empresa Braskem S/A, em que pese referirem à operações integradas de logística, consignam expressamente atividades segmentadas e dissociáveis, a saber, transporte, movimentação e depósito.



    Aduz que descabe considerar que no item 11.04 da lista anexa à LC nº 116/03, cujo conteúdo verte a atividade de armazenamento, estaria, de alguma forma, a respaldar a tributação do Imposto sobre Serviços.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se ter o Supremo Tribunal Federal a jurisprudência de que, nas relações mistas ou complexas em que não seja possível claramente segmentar as obrigações de dar e de fazer – “seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira” (Rcl nº 14.290/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber) –, estando a atividade definida em lei complementar como serviço de qualquer natureza, nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal, será cabível, a priori, a cobrança do imposto municipal. 



    A respeito do assunto, vide o julgamento da ADI nº 3.142/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 9/10/20.



     No presente caso, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:



    Da análise dos autos, verifico que, muito embora a apelante afirme ser caso de cessão de espaço - locação -, a operação objeto do litígio se enquadra no item 11.4 do art. 88 da Lei Municipal 1722/2022 (Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie). 



    A fim de evitar desnecessária tautologia, adoto trecho do parecer ministerial, do qual me utilizo, inclusive, como razões de decidir, visto que bem analisou a prova dos autos, no sentido da incidência do ISS nas operaçõe objeto do litígio: 



    "(...)Ora, de acordo com a Cláusula I – Objeto, o “CONTRATO DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS EM ARMAZEM (sic) GERAL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS” tem como objeto a “(...) prestação de serviços de transporte, armazenagem e movimentação de Resinas Termoplásticas e afins de propriedade da CONTRATANTE (‘Produtos’) em armazém geral, assim como os serviços de transporte dos Produtos (‘Serviços’), conforme especificado neste Contrato e nos anexos A e B (...).” (evento 1, documento 12, da ação; sic, citação p. 1). (Grifei). Já no item 2.2 da Cláusula II – Medição e Aceitação dos Serviços –, vem apontado que, se “(...) aprovado o Boletim de Medição pela CONTRATANTE, num prazo máximo de 72 (setenta e duas horas) após a aprovação, esta emitirá a FRS correspondente aos Serviços, sendo que, decorrido este prazo, a CONTRATADA poderá emitir a respectiva nota fiscal de prestação de serviços, cujo pagamento será efetuado de acordo com os prazos e condições previstos na Cláusula VII deste Contrato (...).” (evento 1, documento 12, da ação; sic, citação p. 2). (Grifei).



     Ora, a incidência e recolhimento do ISS sobre tais atividades está fundamentada no artigo 88, item 11.04, da Lei Municipal 1722/2002, que prevê, in verbis: 



    “Art. 88. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, tem como fato gerador a prestação de serviços por pessoa natural, empresário ou pessoa jurídica, com ou sem estabelecimento fixo.



    § 1º Para os efeitos deste artigo são considerados serviços, nos termos da Lei Complementar prevista no art. 156, inciso III, da Constituição Federal, os constantes da seguinte lista, ainda que os serviços não se constituam como atividade preponderante do prestador. 



    (...) 



    11 - Serviço de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. (...) 



    11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.” (



    Destarte, a sentença atacada merecer ser reformada, dado que o exame da matéria de fundo e da prova produzida com a inicial permite que se chegue à conclusão de que o direito líquido e certo defendido pela impetrante não se mostra ocorrente, não se observando, paralelamente, nenhuma ilegalidade ou abusividade no ato praticado pela autoridade, qual seja o de exigir o ISS sobre as operações referidas."



    Desse modo, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não é permitido em sede de recurso extraordinário. Assim, a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 e 660. ISS. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu o art. 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral. III – Concluir pela não incidência do ISS demandaria o necessário reexame dos fatos e provas nos quais se baseou o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto na Súmula 279/STF. IV – Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já apreciou recurso especial interposto pela parte agravante. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 979.803/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/5/17- grifei). 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA EM CONTRATOS MISTOS. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO COM OPERADORES. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 31. DESCABIMENTO. A Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira. Hipótese em que contratada a locação de maquinário e equipamentos conjuntamente com a disponibilização de mão de obra especializada para operá-los, sem haver, contudo, previsão de remuneração específica da mão de obra disponibilizada à contratante. Baralhadas as atividades de locação de bens e de prestação de serviços, não há como acolher a presente reclamação constitucional. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 14.290/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/6/14).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente